Tribunal: TJSP
Processo: 0009107-34.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Disparo de arma de fogo em via pública.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, fixou-se a reprimenda 1/2 acima do mínimo legal, em razão da quantidade de disparos, tendo-se três (3) anos de reclusão e quinze (15)

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Disparo de arma de fogo em via pública.
3-) Dosimetria que não se altera. Na primeira fase, fixou-se a reprimenda 1/2 acima do mínimo legal, em razão da quantidade de disparos, tendo-se três (3) anos de reclusão e quinze (15) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. A pena acima torna-se definitiva.
4-) Regime inicial aberto mantido para caso de descumprimento, para ambos.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos fixados na sentença.
6-) Recursos livres.